Tribunal: TJDFT
Processo: 0728041-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728041-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Telefônica do Brasil S.A. em face da r. decisão (ID 48995905) que, embora tenha deferido o pedido de antecipação da tutela recursal requerido pela Embargante, deixou de constar na parte dispositiva do decisum que os débitos consubstanciados no Auto de Infração no 1.027/2015 não representam óbice à expedição da Certidão Positiva com Efeitos Negativos, a qual demonstra a regularidade fiscal da empresa. Assevera que sua pretensão com o presente Agravo de Instrumento é manter a regularidade fiscal perante o Distrito Federal até o ajuizamento da competente Execução Fiscal. Aduz que houve omissão, uma vez que, apesar desta Relatoria, ao longo da decisão embargada, ter consignado que o oferecimento de caução idônea garante ao contribuinte a obtenção da Certidão Positiva com Efeitos Negativos, deixou de mencionar isso expressamente na parte dispositiva da decisão. Requer o acolhimento dos Embargos Declaratórios a fim de sanar o vício apontado. O Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 50249109). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, o Embargante almeja a declaração do julgado, ao fundamento de que teria incorrido em omissão quanto ao pedido de restar expressamente declarado que o Auto de Infração no 1.027/2015 não constitui óbice à renovação de Certidão Positiva com Efeitos Negativos da empresa. Assiste razão ao Embargante. Na r. decisão embargada, verifica-se que, de fato, esta Relatoria concluiu que o oferecimento de caução idônea garante ao contribuinte a obtenção da Certidão Positiva com Efeitos Negativos: “Em síntese, o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada à execução fiscal, com o oferecimento de caução no valor total da dívida, acrescido dos honorários, para o fim de obter a certidão positiva com efeito de negativa, em tutela de urgência, em caráter antecedente à execução fiscal. No caso em apreço, segundo informou a Secretaria de Estado de Economia, o valor atualizado do débito que a Agravante pretende caucionar, referente ao Auto de Infração no 1027/2015 (PA no 0040.001125/2015), é de R$ 1.031.146,30 (um milhão, trinta e um mil, cento e quarenta e seis reais e trinta centavos). (ID 48934623, pág. 80). A Agravante/Devedora ofereceu seguro garantia no valor de R$ 1.237.375,56 (um milhão, duzentos e trinta e sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à dívida, multa, juros de mora e honorários. (ID 48934623, pág. 73-78). Quanto aos pedidos, tanto em tutela de evidência, quanto em tutela urgência, a Agravante postula que o “Seguro Garantia ofertado nestes autos e recebido como antecipação da penhora da futura Execução Fiscal dos créditos tributários de ICMS consubstanciados no Auto de Infração no 1.017/2025, ainda pendente de inscrição em Dívida Ativa Distrital, de modo que tais débitos (i) não constituam óbice à renovação de Certidão Negativa de Débitos da Autora, (ii) não sejam protestados por tabeliões de títulos; bem como (iii) não sejam incluídos em qualquer outro órgão informativo de pendências e que porventura venham restringir a sua operação.” (ID 162411808, pág. 11-13). (Grifou-se). Importante ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça reconhece o “direito do devedor de garantir o juízo de forma antecipada, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, para o fim de suspender a cobrança da multa administrativa, a inscrição do seu nome no CADIN ou obter certidão positiva com efeito de negativa.” (AgInt no REsp n. 1.915.046/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, REPDJe de 27/08/2021, DJe de 1/7/2021.) (Grifou-se). Frise-se que, a caução idônea oferecida pelo contribuinte devedor, antes da execução, pode transformar-se, no curso da execução fiscal, na penhora que, por sua vez, garante ao contribuinte a obtenção da certidão de regularidade fiscal. Assim, impedir que o devedor que se antecipa à execução da dívida tributária a obtenção da certidão regularidade fiscal, ou a suspensão dos efeitos da mora, implica colocá-lo em situação pior que o devedor executado, o que não é razoável. Quanto ao periculum in mora, também se mostra evidente, pois o contribuinte solvente, que oferta seguro garantia no valor integral do débito, não pode sofrer prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal, tampouco pode ser prejudicado com a iminente inscrição no CADIN Distrital, do protesto da dívida, bem como da inclusão em cadastros de inadimplentes, em prejuízo às suas atividades. Se em tutela de urgência antecedente o contribuinte pode, após oferecer caução idônea, obter e certidão de regularidade fiscal, razoável que, no presente caso, sendo o presente pedido de antecipação da tutela recursal mais restrito, sejam afastados alguns efeitos da mora em favor do contribuinte.” Contudo, na conclusão não restou expressamente mencionado o referido ponto: “Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal se abstenha, quanto aos débitos consubstanciados nos Auto de Infração no 1.027/2015 (PA no 0040.001125/2015), de inscrever a Agravante no CADIN Distrital, protestar a dívida, bem como incluir seu nome em cadastros de inadimplentes, até o julgamento de mérito do Agravo.” Logo, com o intuito de sanar essa omissão, necessário se faz incluir na parte dispositiva do decisum que os débitos consubstanciados no Auto de Infração no 1.027/2015 não representam óbice à expedição da Certidão Positiva com Efeitos Negativos. Assim, acolho os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator